Tribunal: TJDFT
Processo: 0715672-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRONÚNCIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
1. A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
2. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.
3. Diante da inexistência de indícios suficientes de autoria do crime descrito na exordial acusatória (homicídio qualificado tentado), a manutenção da sentença de impronúncia é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.